Tribunal: TJSP
Processo: 2142831-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142831-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS CEDROS, são agravados CRISTIAN
SAMPAIO CASAGRANDE e ANA CLAUDIA SGOBBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142831-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2039
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2142831-42.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Parque dos Cedros
Agravados: Cristian Sampaio Casagrande e Ana Cláudia Sgobbi
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Processo de primeira instância: 1017712-25.2020.8.26.0506
VOTO No 2039
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
execução
extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu
benefício da gratuidade de justiça. Condomínio destinado a
pessoas de baixa renda. Súmula no 481 do C. STJ.
Comprovação de alto índice de inadimplência de condôminos,
além baixo valor em caixa. Hipossuficiência verificada. Valor
da cota condominial ínfimo. Decisão reformada. Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 247, dos autos principais que, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita em ação
de execução de título extrajudicial (cobrança de taxas condominiais) contra os
agravados.
Alega em suas razões, que é condomínio destinado a pessoas de
baixa renda relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio e
financiamento pela Caixa Econômica Federal. Advoga que não tem condições de arcar
com as despesas processuais porque se encontra em situação financeira sensível, com
inadimplência considerável. Com isso, requer o efeito suspensivo da r. decisão e, no
mérito, o provimento do presente recurso com a concessão da gratuidade pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142831-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2039
CTL
3
O efeito suspensivo foi deferido em parte, dispensada a
apresentação de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto por condomínio popular, destinado à
moradia de pessoas de baixa renda, objetivando a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o
tema, adota-se aqui o entendimento consagrado desta Colenda Câmara:
Processual.
Condomínio.
Ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais. Gratuidade processual. Pedido formulado por
condomínio voltado à moradia de pessoas de baixa renda. Agravante
que demonstrou acúmulo de passivo expressivo. Indeferimento do
benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado.
Precedentes da Câmara. Decisão reformada. Agravo de instrumento
do
autor

provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2025168-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão Julgador: 29aCâmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020).
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio residencial - Ação de cobrança
Débitos condominiais - Pedido de gratuidade - Benefício indeferido
- Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do
benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas
razões para o indeferimento - Moradia de pessoas de baixa renda -
Alta inadimplência - Demonstração de dificuldade financeira-
Recurso
provido(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2028047-52.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a.Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
- Justiça gratuita - Condomínio - Edifício construído pela Minha
Casa Minha Vida, destinado à moradia de pessoas de baixa renda -
Condição que se estenderia a todos os titulares de unidades
autônomas Possibilidade de concessão do benefício - Recurso
provido.(TJSP; Agravo de Instrumento2025129-75.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142831-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2039
CTL
4
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29aCâmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
Justiça gratuita. O condomínio residencial pode beneficiar-se da
assistência gratuita prevista no NCPC, à mingua de norma expressa
restritiva. Documentos carreados aos autos dão conta da falta de
condições do agravante para arcar com as despesas processuais.
Elevado índice de inadimplência. Moradores de baixa renda.
Dificuldades
financeiras
demonstradas.
Precedentes
Jurisprudenciais. Benefício da gratuidade que deve ser concedido ao
agravante. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2035102-54.2020.8.26.0000; Relator (a):Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
03/04/2020).
É certo que, por expressa disposição legal o artigo 98, caput, do
Código de Processo Civil, garante-se à pessoa jurídica o direito à gratuidade processual como
medida de acesso à justiça. A súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Conclui-se, desta forma que pessoa jurídica deve demonstrar concretamente sua condição de
hipossuficiência.
E, no caso dos autos, o contexto delineado permite concluir que o
condomínio recorrente faz jus à benesse. Além de ser destinado a moradores de baixa renda,
pelos documentos anexados é possível verificar alto índice de inadimplência dos condôminos,
em quantia R$ 37.915,42, conforme leitura da Relação Analítica de Pendentes (fls. 05/17),
além baixo valor em caixa (fls. 18/41, 42/77 e 78/112).
Ora, sendo o condomínio ente jurídico despersonalizado, deve se
levar em conta a situação econômica dos condôminos e, verificar se a ales se concederia o
benefício da gratuidade processual e, na hipótese concreta dos autos, a resposta é positiva,
porque, examinando os documentos dos autos, onde se demonstra o valor da unidade ora em
cobrança (fls. 17, dos principais), vê-se que a cota mensal média cobrada é em torno de
R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), presumindo-se a situação da carência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142831-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2039
CTL
5
condôminos e, por consequência, do autor/agravante.
Deste modo, a r. decisão deve ser reformada para se conceder ao
agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator